Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705674-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA FELIX SILVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Realizada a inclusão do processo em pauta de julgamento, a agravante interpôs, tempestivamente, agravo interno da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Neste contexto e considerando que na petição que comprovou o recolhimento do preparo recursal a agravante destacou a intenção de recorrer da decisão, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento. Após, intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator